Tribunal: TJES
Processo: 5008950-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008950-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008950-45.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: AILTON DE JESUS ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AILTON DE JESUS ALMEIDA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0008391-54.2020.8.08.0030
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e se encontra preso preventivamente desde o dia 11/12/2020; (ii) desde que foi pronunciado, não há previsão de continuidade da tramitação do feito, haja vista que o processo está parado desde o dia 11/3/2022.

Requereu, por conseguinte, a concessão da liberdade ao paciente diante do alegado excesso de prazo.

A liminar foi
in
deferida
em Decisão proferida no ID nº 3337485.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3464895.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3521998, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 13 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008950-45.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: AILTON DE JESUS ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
AILTON DE JESUS ALMEIDA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0008391-54.2020.8.08.0030
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e se encontra preso preventivamente desde o dia 11/12/2020; (ii) desde que foi pronunciado, não há previsão de continuidade da tramitação do feito, haja vista que o processo está parado desde o dia 11/3/2022.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

No caso em epígrafe, a defesa técnica limita-se em trazer ao debate a tese relativa ao excesso de prazo. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Com efeito, rememoro a evidente deficiência documental do presente
writ
, que não é instruído com cópia da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva, muito menos de cópia da denúncia, ou ainda dos atos processuais realizados na ação penal de origem, não sendo possível contextualizar a presente demanda com a situação fática que permeia a acusação.

Nesse contexto, é sabido que a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido liminar, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem. É, no mesmo sentido, a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021). Nada obstante, com base no princípio da primazia do julgamento do mérito, e diante das informações prestadas pela autoridade coatora, vislumbro razões para dar seguimento à análise do mérito.

Oportunamente, colaciono trecho das informações prestadas pela autoridade coatora:

“
O feito transcorreu regularmente, tendo sido proferida Decisão, na data de 18/02/2022, que pronunciou o Paciente como incurso nos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, e no art. 211 do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal (fls. 161/165 – cópia anexa).

Nas datas de 04/03/2022 e 16/03/2022, o Ministério Público e a Defensora Pública Estadual, respectivamente, tomaram ciência acerca da Decisão de pronúncia (fl. 164-verso – cópia anexa).

Também foi expedido Mandado de Intimação, sendo o Paciente pessoalmente intimado acerca da Decisão de pronúncia (fls. 181/182 – cópia anexa).

Em 15/09/2022, foi certificada a preclusão da Decisão de pronúncia (fl. 182 -verso – cópia anexa).

Informo, por fim, que, nesta data, este Magistrado, além de determinar o encaminhamento das presentes informações a esse Egrégio Tribunal de Justiça, reavaliou e manteve a prisão cautelar do Paciente, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação na forma do art. 422 do CPP, bem como nomeou o Defensor Dativo para promover a defesa técnica do réu, haja vista a ausência de Defensor Público designado para esta Unidade Judiciária, após o qual os autos retornarão conclusos para designação de Sessão de Julgamento”

No caso vertente, a par de maiores detalhes acerca da tramitação do feito, concluo que, realmente, o tempo de prisão preventiva (desde 11/12/2020) não é irrisório, mas também não é excessivo a ponto de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

É preciso analisar, portanto, as nuances do caso concreto.

No caso em apreço, considerando o tempo da prisão preventiva, mas também o intervalo de pena do delito imputado (na forma majorada), e tendo em vista, ainda, todo o caminho processual que se seguiu desde o ajuizamento da ação penal, nele incluído o recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia e realização de audiência de instrução e julgamento e prolação de decisão de pronúncia, entendo que o tempo de prisão preventiva ainda está em quantitativo aceitável, dentro dos parâmetros processuais e normais à espécie, ocorrendo o impulsionamento do feito pelo juízo de forma diligente.

Nesse diapasão, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Considerando tais circunstâncias, e tendo em vista, ainda, não haver circunstâncias nos autos a indicar que os requisitos do cárcere cautelar tenham se afastado, matéria que sequer é objeto deste writ (vale ressaltar), descabe falar em revogação da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008950-45.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: AILTON DE JESUS ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM QUE A TRAMITAÇÃO DO FEITO SEGUIU DURAÇÃO RAZOÁVEL.
ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que o tempo de prisão preventiva (desde 11/12/2020) não é irrisório, mas também não é excessivo a ponto de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

2. Considerando o tempo da prisão preventiva, mas também o intervalo de pena do delito imputado (na forma majorada), e tendo em vista, ainda, todo o caminho processual que se seguiu desde o ajuizamento da ação penal, nele incluído o recebimento da denúncia, apresentação de defesa prévia e realização de audiência de instrução e julgamento e prolação de decisão de pronúncia, o tempo de prisão preventiva ainda está em quantitativo aceitável, dentro dos parâmetros processuais e normais à espécie, ocorrendo o impulsionamento do feito pelo juízo de forma diligente.

3.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.